Tribunal: STF
Processo: ADI 1862
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.586/1996 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E CRITÉRIOS DE DEFESA DA SAÚDE DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES QUE POSSAM DESENCADEAR LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS – L.E.R. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA – CNI. ENTIDADE ASSOCIATIVA DE ÂMBITO NACIONAL. ART. 103, IX, IN FINE, DA LEI MAIOR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PRIVATIVAS DA UNIÃO PARA ORGANIZAR, MANTER E EXECUTAR A INSPEÇÃO DO TRABALHO E PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. ARTS. 21, XXIV, E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Insere-se nas competências privativas da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (art. 21, XXIV, da CF) e legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, I, da CF) a definição de padrões e medidas concernentes à preservação da saúde, da higiene e da segurança do trabalho (art. 7º, XXII, da Lei Maior). Precedentes.



    2. Inconstitucionalidade dos arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 2.586/1996 do Estado do Rio de Janeiro, que, ao definirem procedimentos e condições de notificação de casos de doença ocupacional, estabelecerem penalidades administrativas e atribuírem competências fiscalizatórias das relações de trabalho, traduzem normas típicas de Direito do Trabalho.



    3. Ainda que vedado aos entes federados legislar sobre Direito do Trabalho, se insere no âmbito de sua competência legislativa disciplinar o regime de prestação de serviços dos seus próprios servidores. Inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 3º, III, da Lei nº 2.586/1996 do Estado do Rio de Janeiro, quanto às relações de trabalho formadas no setor privado.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.